Tribunal: TJMT
Processo: 1012439-43.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012439-43.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO NOVAIS DE SOUZA - CPF: 010.054.982-96 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (RECORRIDO), HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1012439-43.2021.811.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
TIAGO NOVAIS DE SOUZA

Parte Recorrida(s):
TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 57

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO – CONTRATO ASSINADO – FATURAS COM UTILIZAÇÃO – HISTÓRICO DE PAGAMENTO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a legalidade da inserção dos dados da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito e condenou o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 5% e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

2.

O autor narra que firmou contrato de aquisição do cartão de crédito, com o preenchimento e assinatura de ficha cadastral, todavia, aquele nunca foi entregue em seu endereço, tampouco desbloqueado, razão pela qual desconhece a negativação de seu nome efetuada pela reclamada, no valor de R$ 532,48 (quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos).

3.

A instituição bancária ré aduz em sua defesa que o crédito foi liberado ao consumidor assim que contratado, bem como que ele utilizou por diversas vezes no estabelecimento Supermercado Neves, onde contratou os seus serviços, sendo, portanto, dispensável a utilização do cartão plástico naquele estabelecimento.

4.

A recorrida trouxe aos autos termo de adesão ao cartão e autorização de débito (id. 129152404) devidamente assinado pelo autor, cópia de seu RG (id. 129152406) e holerite (id. 129152408), extratos e faturas de utilização do cartão (id. 129152409) e históricos de negativações do SCPC (id. 129152410) e Serasa (id. 129152411).

5.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora não nega a existência de relação jurídica com a ré, limitando-se a dizer que apenas não recebeu nem utilizou o cartão de crédito, de modo que a negativação no rol de maus pagadores seria ilegítima.

6.

No entanto, os documentos apresentados pela empresa requerida demonstram que o demandante utilizou do crédito a seu favor, sendo emitidas faturas, que inclusive foram quitadas pelo reclamante, conforme restou comprovado pelo extrato juntado no id. 129152409.

7.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal, a exemplo do julgamento dos Recursos de n. 1002879-92.2021.8.11.0050
, Valdeci Moraes Siqueira, Publicado no DJE 04/08/2022.

8.

Assim, a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento que comprova a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

9.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a condenação ao pagamento das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que ora
mantenho
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022